Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-62.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003742-62.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA CARVALHO - CPF: 021.902.481-24 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003742-62.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Pontes e Lacerda/MT

Recorrente(s):

Maria Aparecida Da Silva Carvalho

Recorrida(s):

Telefônica S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM O MESMO ENDEREÇO QUE INFORMADO PELA PARTE AUTORA NA EXORDIAL.

AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Se o consumidor desconhece o débito, bem como, a origem da obrigação, no valor de R$ 159,91. Em contrapartida, a empresa, em sede de defesa, coleciona nos autos tela de sistema que demonstram pagamentos efetuados,
relatório de chamadas com ligações para outro terminal em nome da Reclamante, bem como, faturas cujo endereço é o mesmo que o informado pelo consumidor na exordial
. Desta forma, entendo ter restado comprovada à existência de relação jurídica entre as partes, e, bem como, a origem da obrigação.

2. As telas sistêmicas acompanhadas de outros elementos de prova, tais como as faturas enviadas ao mesmo endereço informado na petição inicial e relatório de chamadas originadas e recebidas são suficientes para comprovar a relação jurídica e a legalidade do débito, cabendo à parte Autora comprovar mediante provas a invalidade destas informações, haja vista que meras alegações, negando o fato, são insuficientes para o fim desejado.

3. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. E, JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto, a fim de condenar a parte Requerente ao pagamento da inadimplência do contrato n.o 0202375108 e o débito que advém do contrato no valor de R$ 172,21 (cento e setenta e dois reais vinte e um centavos), devendo o valor ser atualizado com juros de 1% e correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento.”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022